Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710276-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (CPC, art. 98). 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481). 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora a entidade classifique-se como “beneficente, sem fins lucrativos e de utilidade pública”, não há lei que a isente do pagamento das custas do processo e a Súmula 481 do STJ exige a demonstração da alegada impossibilidade do pagamento. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da entidade, não há como manter o benefício. 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, 99, 371, 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, 493, 926, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos aduzidos acerca do pedido de gratuidade de justiça, inclusive os fatos supervenientes que, segundo verbera, conduziram ao agravamento de sua situação financeira. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528 e KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS, OAB/DF 32.717 (ID 28777849 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o REsp 1927894, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/4/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 98, 99, 371, 493 e 926, todos do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Os documentos juntados pela agravante indicam uma situação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência (ID no 24727349, págs.1 -2, no 24727350, págs.1-22, no 24727352, no 24727353, pags.1-12, no 24727354, pags.1-15 e no 24727355). Registre-se que o balancete analítico apresentado demostra saldo positivo de R$ 2.770,68 (ID no 24727349, pág. 1). 23. Embora a entidade classifique-se como “beneficente, sem fins lucrativos e de utilidade pública”, não há lei que a isente do pagamento das custas do processo e a Súmula 481 do STJ exige a demonstração da alegada impossibilidade do pagamento. 24. Eventuais dificuldades enfrentadas pela agravante decorrem das atividades que desenvolve e são previsíveis, pois inerentes à natureza dos serviços prestados, o que mitiga a necessidade de suspender a exigibilidade das custas processuais que porventura lhe sejam atribuídas” (ID 27176974 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício” (ID 27176974 - Pág. 6), encontra-se em consonância com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/3/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528 e KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS, OAB/DF 32.717, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28982474. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029